Tribunal: STF
Processo: Rcl 50368
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão da Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo 0814801-72.2019.8.12.0110/50004, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte obra beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao fornecimento do medicamento Alfaepoetina 4000UI para o tratamento de sua patologia; que o pedido foi indeferido na sentença, mas reformado em face do provimento de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos em sede de recurso inominado. O recurso extraordinário que se seguiu teve seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância o Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Inconformado, o Estado interpôs o recurso de agravo interno, o qual foi desprovido, bem como o de agravo no recurso extraordinário, esse “ainda se encontra pendente de apreciação pelo órgão de origem” (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta-se, em suma, que ao julgar procedente os embargos de declaração, reformando a decisão de primeiro grau, a autoridade deixou de incluir no polo passivo da ação a União; que “caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)”; e que, ao não fazê-lo, “ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (tema 793)” (eDOC 1, p. 8).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



     Ao apreciar o RE 855178 ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    A parte reclamante sustenta malferido o paradigma invocado sob o fundamento de que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, competindo a ela também a sua aquisição, nos termos da Portaria GM/MS 1554/2013, de modo que caberia à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793 determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    O fundamentos do acórdão reclamado, aparentemente, destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, ante o dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Não obstante a existência de fumus boni iuris a respaldar o que alegado pela parte reclamante, não vislumbro, no caso concreto, a existência de periculum in mora, pela ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao Estado de Mato Grosso do Sul, caso o ingresso da União e o deslocamento do feito à Justiça Federal somente venha a ocorrer num momento futuro e, até lá, venha a arcar com os custos da aquisição do medicamento em questão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente